Tribunal: TJDFT
Processo: 0743752-06.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA E EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão, sob o fundamento de que não teria sido examinada tese jurídica apontada pela parte. A parte recorrente alega existência de omissão no julgado, requerendo manifestação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado que justifique a sua integração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se verifica omissão no acórdão embargado, pois todas as questões relevantes foram analisadas de maneira clara e suficiente.
4. Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada e efeito devolutivo restrito, devendo limitar-se às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "1. Não configurada omissão no acórdão embargado, os embargos de declaração devem ser rejeitados.”